Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-20.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500887-20.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto,
em que é apelante FRANCINEI FERREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500887-20.2019.8.26.0526 VOTO No 44933
Comarca: Salto (Outro no 1905/2019)
Juízo de Origem: 1a Vara
Juiz(a): Cláudio Campos da Silva
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: FRANCINEI FERREIRA DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
FRANCINEI
FERREIRA
DA
SILVA, parcialmente inconformado com a r.
sentença que o condenou às reprimendas de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 166 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
apela (fls. 179/187), postulando a imposição
de regime prisional mais brando, reconhecendo-se a detração penal; e a
substituição da pena corporal por restritiva de
direito.
Contra-arrazoado o apelo (fls.

190/193),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 202/211).
É o relatório.
Inicialmente, insta salientar
que a prova colhida sob o crivo do
contraditório mostrou-se plenamente apta a
embasar
o
decreto
condenatório
de
fls.
147/149.
O presente recurso interposto
pelo réu visa, exclusivamente, a imposição de
regime prisional mais brando, reconhecendo-
se a detração penal; e a substituição da pena
corporal por restritiva de direito.
Improcede o inconformismo
defensivo.
No que tange ao pleito de
substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos não há de ser atendido,
porque, não obstante a edição da Resolução no
5,
de
15/02/2012,
e
a
declaração
de
inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no

11.343/06 pelo C. STF, nos autos do HC
97256/RS, na parte em que “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos”,
pelas circunstâncias do caso concreto, não se
mostra
socialmente
recomendável
a
substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, diante da expressiva
quantidade da droga apreendida (28 porções de
cocaína, pesando 15,17g), com a observação
de que o apelante, com seu ilícito comportamento, procurava difundir e
disseminar o uso de drogas, que, na maioria
das vezes, atinge pessoas jovens, infelicitando-
as e arruinando suas vidas futuras.
Quanto ao regime prisional
imponível à espécie, insta conservar-se a
adoção da modalidade inicial fechada, pois,
inobstante o tempo de prisão provisória do
agente, tem-se que a opção pelo módulo
carcerário mais rigoroso atendeu, sobretudo
em virtude da gravidade concreta da hipótese
vertente, ao disposto no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, não havendo, dessarte, falar-se
na incidência, in casu, das Súmulas nos 440

do Colendo Superior Tribunal de Justiça e 718
e 719 do Pretório Excelso, tampouco do
regramento contido nos artigos 33, § 2o, e 59,
ambos do Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do
Código de Processo Penal (acrescentado pela
Lei no 12.736/12).
Quanto
à
aplicação
da
detração penal, mister ressaltar, a par das
considerações adrede expendidas acerca da
inaplicabilidade, na espécie, da regra disposta
no novel § 2o do artigo 387 do Diploma
Processual Penal, que tal pretensão deve ser
formulada perante a Vara das Execuções, por
ser daquele Juízo a competência originária
para apreciação da matéria em tela, sob pena
de supressão de Instância.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator